Tribunal: TJDFT
Processo: 0008949-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008949-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a impugnação do ente distrital constante do ID: 42376205, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Requereu também a extinção da execução em relação ao substituído ANTONIO MORAES DE SOUZA (ID: 42899101). Os EE n. 2008.00.2.010459-2 transitaram em julgado em 24/11/2015 (ID: 9543961 - fls. 129-136 / PDF). Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado nos IDs: 42460507, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0745178-61.2020.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação ao credor ANTONIO MORAES DE SOUZA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 42376207, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, acolho a impugnação constante do ID: 42376205 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 42376207, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se a RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$ 14.821,32), no tocante aos honorários da execução, observando as planilhas de ID: 42376207. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador